Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705368-48.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, embora o Apelante A. R. C. F. tenha anexado ao Recurso Adesivo o comprovante de pagamento do preparo (ID 42287313), não juntou a respectiva Guia de Custas e Emolumentos – GRU. Desse modo, concedo ao Apelante A. R. C. F. o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia referida, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator